Tribunal: TJDFT
Processo: 0739152-44.2020.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-05

Ementa:
Vistos, etc. O interesse recursal é o pressuposto processual intrínseco que exige a demonstração pelo recorrente da necessidade de recurso diante de uma decisão que lhe cause real ou potencial prejuízo e a adequação no manejo do instrumento recursal propício a revelar sua irresignação com a mudança da decisão recorrida. A sentença recorrida julgou procedentes os embargos de terceiros ajuizados na origem e desconstituiu o ato de penhora sobre o imóvel objeto da lide (ID 24372701 – pág. 3), nos exatos termos requeridos pelo postulante na exordial, sem aparente interesse recursal da parte nesta via quanto ao cumprimento das medidas satisfativas adequadas à concretização do estabelecido em sentença. À luz dos artigos 9o e 10 do Código de Processo Civil, intime-se o recorrente para que esclareça, no prazo legal, quanto ao pressuposto processual do interesse recursal e a efetiva necessidade do recurso, sob pena de não conhecimento. Publique-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora